Tribunal: TJDFT
Processo: 0034499-55.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Apelação - Execução de cheque - Prescrição intercorrente (seis meses) consumada – Desnecessidade de prévia intimação para impulsionar o feito - Diligências infrutíferas - Ausência de causa suspensiva/interruptiva.
1. Extinto o prazo de um ano de suspensão do processo, começou a fluir automaticamente o de seis meses da prescrição intercorrente da pretensão executiva de cheque, sendo desnecessária a prévia intimação do credor para impulsionar o feito.
2. Diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis não suspendem nem interrompem o prazo prescricional.
3. Apelação improvida.